Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. ENORME QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. REGIME MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - A alegação de nulidade em razão do suposto desconhecimento do agente acerca do conteúdo da carga que transportava em seu caminhão, se confunde com o mérito, seara onde também deve ser tratado o suposto desconhecimento da ilicitude do fato. Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade.

II - Evidenciado pelos elementos de prova produzidos na instrução penal que o réu transportava em seu caminhão substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita, bem como armas e munições de uso restrito, a condenação pela prática dos descritos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/2003 deve ser mantida.

III - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

IV - A jurisprudência, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de circunstâncias judiciais. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que devida fundamentada.

V - A enorme quantidade de droga – aproximadamente duas toneladas e meia de maconha, além de dois quilos e meio de lidocaína (produto utilizado para a produção de cocaína – bem como de armas e munições – uma pistola e um fuzil, além de quatro mil cartuchos – justificam a fixação da pena-base acima da fração indicada pela jurisprudência.

VI - A pena de multa, ao integrar o preceito secundário do tipo penal, é de aplicação cogente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

VII - Fixada pena no patamar de oito anos de reclusão, com análise desfavorável de circunstâncias judiciais para os dois delitos, considerando a enorme quantidade de drogas e munições, justificado se encontra o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

VIII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP.

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.